Tribunal: TJBA
Processo: 8001872-85.2022.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8001872-85.2022.8.05.0014 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TALITA ALZIRA FONSECA DO REIS Advogado(s): JAQUELINE CARVALHO SANTOS (OAB:BA60568-A) APELADO: MUNICIPIO DE ARACI Advogado(s): ELIAS SEBASTIAO VENANCIO (OAB:BA23928-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE RETROATIVOS E REAJUSTE SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. EXCLUSÃO DO EXERCÍCIO DE 2021. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS E PREVIDENCIÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATUALIZAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Araci/BA, nos autos da ação de cobrança de retroativos e reajuste salarial ajuizada em face do Município de Araci, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da não implementação da Revisão Geral Anual (RGA), reconhecendo a prescrição quinquenal, excluindo o exercício de 2021 em razão da Lei Complementar nº 173/2020 e deixando de explicitar a incidência de reflexos e a obrigação de atualização do vencimento-base. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável às pretensões de cobrança de diferenças salariais de servidor público contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o reconhecimento judicial da revisão geral anual prevista em legislação municipal implica o pagamento de reflexos sobre verbas remuneratórias e previdenciárias; (iii) determinar se é cabível a imposição de obrigação de fazer consistente na atualização do vencimento-base da servidora para evitar a perpetuação da defasagem remuneratória nas parcelas vincendas. III. Razões De Decidir 3. Aplica-se às ações contra a Fazenda Pública o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, norma especial que prevalece sobre o Código Civil, incidindo, nas relações de trato sucessivo, apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 553 e Súmula 85). 4. O art. 37, X, da Constituição Federal assegura a revisão geral anual, e a existência de legislação municipal específica (Lei nº 172/2014 e Emenda nº 07/2017 à Lei Orgânica Municipal) que fixa data-base e critérios de recomposição vincula a Administração Pública, de modo que sua inobservância caracteriza mora administrativa passível de controle jurisdicional. 5. A pretensão não implica concessão de aumento remuneratório por decisão judicial, mas mero cumprimento de normas locais vigentes, afastando a incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF. 6. A jurisprudência do STF (Temas 19 e 864) admite a intervenção judicial quando existente lei específica e previsão orçamentária, hipótese verificada no caso concreto. 7. A Lei Complementar nº 173/2020, em seu art. 8º, vedou a concessão de reajustes no exercício de 2021, restrição considerada constitucional pelo STF (ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525), justificando a exclusão desse período da condenação. 8. As diferenças salariais reconhecidas possuem natureza remuneratória e geram reflexos automáticos sobre 13º salário, férias acrescidas de um terço, vantagens pessoais e contribuições previdenciárias, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal. 9. A omissão da sentença quanto aos reflexos e à atualização do vencimento-base configura vício integrável em grau recursal, em observância aos princípios da congruência, efetividade e reparação integral. 10. Em se tratando de relação de trato sucessivo, impõe-se a obrigação de fazer consistente na atualização do vencimento-base nominal da servidora em folha de pagamento, a fim de evitar a reiteração da ilegalidade e assegurar o correto pagamento das parcelas vincendas. 11. Os consectários legais devem observar correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de então, a incidência da taxa SELIC, conforme o Tema 905 do STJ e a EC nº 113/2021. 12. Mantém-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, diante do acolhimento parcial da pretensão, com exclusão de períodos relevantes e reconhecimento da prescrição. IV. Dispositivo E Tese 13. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar e integrar a sentença, a fim de: (a) determinar a incidência de reflexos das diferenças salariais sobre 13º salário, férias acrescidas de um terço, vantagens pessoais e contribuições previdenciárias; (b) impor obrigação de fazer consistente na atualização do vencimento-base nominal da servidora nos assentamentos funcionais e na folha de pagamento, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: 1. A prescrição aplicável às ações de cobrança propostas por servidores públicos contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio. 2. O descumprimento de lei municipal que institui a revisão geral anual caracteriza mora administrativa e autoriza a intervenção judicial para assegurar a recomposição remuneratória. 3. As diferenças decorrentes da revisão geral anual possuem natureza remuneratória e geram reflexos automáticos sobre verbas que têm o vencimento-base como parâmetro. 4. É cabível a imposição de obrigação de fazer para atualização do vencimento-base em relações de trato sucessivo, a fim de evitar a perpetuação da ilegalidade. 5. A vedação da Lei Complementar nº 173/2020 afasta a incidência da revisão geral anual no exercício de 2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 37, X, e 39, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º; CPC, art. 86; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 553; STJ, Súmula 85; STJ, Tema 905; STF, RE 565.089 (Tema 19); STF, RE 905.357 (Tema 864); STF, ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001872-85.2022.8.05.0014, em que figuram como Apelante Talita Alzira Fonseca do Reis e como Apelado Município de Araci. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA